Tribunal: TJMT
Processo: 1002936-43.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AUTUAÇÃO FISCAL. CFOP INCORRETO. OPERAÇÃO TRIANGULAR ENVOLVENDO ARMAZÉM GERAL. INIDONEIDADE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. INIDONEIDADE AFASTADA (ART. 35-C DA LEI 7098/98). NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a licitude de operações fiscais praticadas por empresa comercializadora de grãos, declarando a nulidade de autos de infração lavrados por suposta inidoneidade documental.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o transporte de mercadoria desacompanhado de todos os documentos fiscais exigidos na legislação e o preenchimento incorreto do CFOP em nota fiscal de venda autoriza a lavratura de autos de infração; (ii) se é possível afastar e inidoneidade dos documentos fiscais à luz do artigo 35-C da Lei no 7.098/98, diante da ausência de prejuízo fiscal e da comprovação da regularidade da operação triangular com armazém geral.
III. Razões de decidir
3. A irregularidade identificada no preenchimento do CFOP não impediu a verificação da regularidade da operação, devidamente amparada por notas fiscais e pelo regime de diferimento do ICMS.
4. A documentação posterior confirmou que a operação era regular e não implicou em ausência de recolhimento de tributo.
5. Aplicação do art. 35-C da Lei no 7.098/98 e do art. 354, parágrafo único, do RICMS/MT, afastando a inidoneidade documental por ausência de prejuízo ao erário.
6. Correta a sentença que declarou a nulidade dos autos de infração e determinou o cancelamento das respectivas CDAs.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A inidoneidade de documento fiscal pode ser afastada se demonstrado que a irregularidade não resultou em falta de pagamento de tributo. 2. O erro material na indicação do CFOP não invalida a operação quando comprovada sua regularidade por documentação hábil e ausência de prejuízo ao erário estadual."
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.098/98, arts. 35-A, 35-B e 35-C; RICMS/MT, arts. 24, 351, 354 e 580.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1002936-43.2021.8.11.0040

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESTADUAIS, NAO CUMULATIVIDADE, ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL, EFEITOS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[AGRITER AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 22.678.553/0007-26 (APELADO), GLEISON TEIXEIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 997.882.411-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AUTUAÇÃO FISCAL. CFOP INCORRETO. OPERAÇÃO TRIANGULAR ENVOLVENDO ARMAZÉM GERAL. INIDONEIDADE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. INIDONEIDADE AFASTADA (ART. 35-C DA LEI 7098/98). NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a licitude de operações fiscais praticadas por empresa comercializadora de grãos, declarando a nulidade de autos de infração lavrados por suposta inidoneidade documental.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o transporte de mercadoria desacompanhado de todos os documentos fiscais exigidos na legislação e o preenchimento incorreto do CFOP em nota fiscal de venda autoriza a lavratura de autos de infração; (
ii
) se é possível afastar e inidoneidade dos documentos fiscais à luz do artigo 35-C da Lei no 7.098/98, diante da ausência de prejuízo fiscal e da comprovação da regularidade da operação triangular com armazém geral.

III. Razões de decidir

A irregularidade identificada no preenchimento do CFOP não impediu a verificação da regularidade da operação, devidamente amparada por notas fiscais e pelo regime de diferimento do ICMS.

A documentação posterior confirmou que a operação era regular e não implicou em ausência de recolhimento de tributo.

Aplicação do art. 35-C da Lei no 7.098/98 e do art. 354, parágrafo único, do RICMS/MT, afastando a inidoneidade documental por ausência de prejuízo ao erário.

Correta a sentença que declarou a nulidade dos autos de infração e determinou o cancelamento das respectivas CDAs.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inidoneidade de documento fiscal pode ser afastada se demonstrado que a irregularidade não resultou em falta de pagamento de tributo. 2. O erro material na indicação do CFOP não invalida a operação quando comprovada sua regularidade por documentação hábil e ausência de prejuízo ao erário estadual."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.098/98,
arts
. 35-A, 35-B e 35-C; RICMS/MT,
arts
. 24, 351, 354 e 580.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.
M
ARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson
Candiotto
, na
“
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL com PEDIDO DE TUTELA DE EMERGÊNCIA
”
n.o 1002936-43.2021.8.11.0040, ajuizada por AGRITER AGRONEGOCIOS LTDA em desfavor da parte apelante, em

trâmite na 4a Vara da Comarca de Sorriso, MT, que julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 256066246):

“
VISTO.

Cuida-se de ação ordinária a anulação de débito fiscal (8 autos de infração com o mesmo motivo), manejada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

A liminar para a suspensão da cobrança foi deferida, mediante o depósito do valor integral do cobrado.

O ESTADO apresentou informações, atestando que a cobrança cinge a ICMS e penalidades, por se tratar de operações acobertadas com documentos inidôneos.

Os autos vieram conclusos depois das partes pleitearem o julgamento antecipado da lide.

É a síntese do necessário. Decido.

Cuida-se do julgamento antecipado da lide, ao passo que não há a necessidade de produção de outras provas.

O fato gerador do ICMS não se restringe apenas "à circulação de mercadorias", sendo imprescindível para sua caracterização a circulação econômica, com a transferência de propriedade do bem. Assim, se não houver essa transferência de titularidade do bem, ocorrerá apenas o deslocamento físico deste, o que não realiza o fato gerador do ICMS, que está na circulação.

Por outro lado, cumpre afastar a máxima de que o acessório segue o principal na espécie, pois o fato do reconhecimento da não incidência do ICMS na relação debatida, não eximiria a demandante do cumprimento da legislação quanto as obrigações acessórias emanadas.

E partindo de tais premissas, nota-se que o cerne do imbróglio cinge na legalidade da cobrança de ICMS (se incide o diferimento), e das penalidades por obrigação assessoria (documentação apresentada é idônea ou não), em razão de fiscalização volante, que consoante informações prestadas, ao ser abordado veículo com a mercadoria, contatou que esta teve origem na SIPAL de Porto dos Gaúchos/MT, havendo divergência entre o emitente do documento fiscal (AGRITER, a empresa requerente), e o local da retirada física da mercadoria (ou seja, o emitente da nota não seria a SIPAL).

Além, segundo o ESTADO, a nota fiscal possuía o CFOP: 5.102, isto é, venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, de modo que como não foi apresentada nota de carregamento, não seria possível identificar qual a natureza da relação entre o fornecedor físico (SIPAL) e o emitente da nota (empresa autora, a AGRITER), podendo ser uma venda da SIPAL para a demandante, um retorno de
depósito, etc.

Noutro giro, a empresa demandante sustenta que o FISCO não observou toda a documentação da relação triangular, sendo: 1 - nota de remessa CFOP 5905 (remessa para depósito fechado ou armazém geral) de AGRITER para a SIPAL; 2 – Nota de retorno de mercadoria depositada, de SIPAL (depósito) para AGRITER; 3 – Nota de venda de mercadoria que estava armazenada de AGRITER (autora) para a indústria (BUNGE); 4 – Carta de correção da CFOP antes da autuação.

Ou seja, alinhava a empresa demandante que a documentação é idônea, porque colheu sua produção e enviou para depósito/armazenagem, sem incidência de ICMS, e depois, documentou o retorno e a venda para a BUNGE.

Ainda, destaca que a carta de correção se prestou a corrigir o erro (emissão da CFOP 5.106 e CFOP 5.102), antes da autuação, e descreveu em dados adicionais que o produto foi carregado na SIPAL.

Em avanço, rumo ao desate do mérito, verifica-se que juntada a nota de remessa para depósito fechado ou armazém geral da mercadoria, da autora para a SIPAL (pag.3/4 do id 52585564), em 02/03/19), e depois, do retorno à autora em 09/05/19 (pag. 05 do id 52585564), com o registro de venda em 10/05/2019 (pag.07 do id 52585564) não há, no caso, como se presumir que a SIPAL tenha vendido os grãos à empresa autora, se houve o protocolo de carta para revisão (pag. 8 do id 52585564), antes da autuação, em que se fez constar a que o lançamento correto seria o de
“venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro que não deva por ele transitar”
, ao invés de
“venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro”
, e também, porque emitida nota fiscal de envio (da autora para a SIPAL) anterior ao retorno.

Logo, evidente que no caso se está diante de uma operação com diferimento de ICMS, à míngua de prova do fisco em sentido diferente (ônus que lhe incumbia).

Mas, ainda sim, a conclusão que se nota no parecer de id 52585562, do ESTADO, no julgamento do procedimento administrativo, foi no sentido de que não fora apresentada a documentação pertinente à operação (obrigação assessória, que seria a nota de saída do armazém, em desprezo as notas apresentadas), mas quando se nota a motivação, ela se revela retórica, porque parte do pressuposto de que houve uma venda encoberta (da SIPAL para a autora), algo que não se revelou, mas se presumiu, diante da falta de apresentação de documentos idôneos (ciclo de argumentos que não se fecha).

Em arremate, não se nota que houve prejuízo ao ESTADO (falta de recolhimento de ICMS, porque operação abarcada pelo diferimento), sendo que os documentos que amparam a operação (id 52585542) são idôneos (obrigação assessória), porque emitidas as notas de saída e retorno, assim como a de venda, por
ambas empresas
.

Neste sentido, à
contrario
sensu, no ponto da emissão de nota
:

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSOS DE APELAÇÃO -
AÇÃO ANULATÓRIA
- AGRAVO RETIDO NÃO REITERADO NA APELAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO -
ICMS.
TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA EM ENTES FEDERATIVOS DIVERSOS -
INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA
–
REPETITIVO E SÚMULA No 166 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DESCUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL DE SAÍDA
– APELO DA PARTE DESPROVIDO – APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1-À luz do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, não se conhece do Agravo Retido que não tenha sido reiterado expressamente na Apelação 2 - O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se
subsume
à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade
3-O fato do reconhecimento da não incidência do ICMS na relação debatida, não exime a recorrente do cumprimento da legislação quanto as obrigações acessórias emanadas. 4-Embora alegue a emissão da nota fiscal, nota-se que a nota fiscal foi emitida apenas pela empresa destinatária, o que não desobriga que a empresa remetente também emitisse a nota fiscal correspondente a remessa, portanto escorreita a sentença nesse aspecto, já que não foi emitida nota fiscal de saída
.
5-É importante ressaltar que, para o poder público, cada estabelecimento do mesmo titular é um estabelecimento autônomo, conforme a Lei Complementar no 87/1996
( Lei
Kandir), Art. 11, 3o 6-Sendo assim, é preciso que cada estabelecimento, de forma independente, tenha documentos fiscais que justifiquem a entrada e saída de mercadorias
7-
Estando desacompanhado da referida documentação, embora a não incidência do ICMS, há que se reconhecer o descumprimento da obrigação acessória
. (TJ-MT 00310739820118110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 07/10/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/10/2020) – grifamos.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para DECLARAR a nulidade dos autos em destaque, e DETERMINO a baixa de eventuais
CDA’s
existentes, vedada a cobrança.

Isento o ESTADO de pagamento de custas, o CONDENO ao pagamento de honorários de sucumbência, na razão de 8% sobre o valor da causa.

Transitada em julgado e nada sendo pleiteado em 15 dias, ao ARQUIVO, com as baixas de praxe.

P.R.I.

(datado e assinado digitalmente).
”

Contra esse
decisum,
opostos embargos de declaração, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 256066252).

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, porquanto a documentação apresentada no momento da fiscalização é inidônea.

Afirma que,
“Em análise das operações e dos documentos apresentados restou constado que as mercadorias tiveram origem na SIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS CNPJ: 02.937.632/0036-31, conforme ticket de pesagem, informações que também constam nas notas fiscais, caracterizando divergência entre o emitente do documento fiscal e o local da retirada física da mercadoria, assim como observando as notas fiscais percebeu-se que possuíam o CFOP: 5.102, que significa venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros”.

Assevera que
“(...)
como não foi apresentada nenhuma nota fiscal do local de carregamento não foi possível identificar a natureza da relação entre o fornecedor físico e o emitente da nota fiscal, de maneira que poderia ser uma venda, um retorno de depósito, entre outras hipóteses, conforme se extrai de simples leitura dos respectivos
TAD’s
”.

Narra que
“(...)
as operações da Apelada estavam acobertadas com documentos inidôneos, pelo fato
das
notas fiscais não conterem os dados necessários e obrigatórios para a perfeita identificação da operação o que por si só faz incidir a penalidade cabível, sendo irrelevante se restou comprovado ou não a existência de venda encoberta ou de prejuízos ao Estado
”.

Esclarece que

“(...)
as obrigações acessórias ostentam autonomia em relação às obrigações principais e são indispensáveis, inclusive nas hipóteses em que o contribuinte gozar de isenção, imunidade ou qualquer outro benefício fiscal, nos termos do art. 175, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e do art. 5o da Lei Estadual n.o 7.098/98
”.

Ressalta, ainda, que
“(...) existe alegação da parte autora/apelada, acolhida na sentença recorrida, quanto a emissão de Carta de Correção em 10/05/2019,
na qual afirma que o CFOP correto é o 5106 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva por ele transitar).
Contudo, analisando os
DANFE’s
emitidos, constata-se que não foi observado o Regulamento do ICMS, especificamente seu Capítulo VI, que rege as operações envolvendo ARMAZÉNS-GERAIS, não sendo apresentada a nota fiscal de saída do armazém, conforme disposto no art. 615 do RICMS/MT
”.

Com base no
exposto,
“
(...)
requer seja dado provimento ao presente Recurso de Apelação para reformar a sentença recorrida, a fim de julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a Ação Anulatória de Débito Fiscal, eis que o crédito tributário deve ser mantido incólume, visto que a parte autora/apelada efetivamente descumpriu obrigação tributária acessória, violando os dispositivos da Lei n.o 7.098/98 acima discorridos e incorrendo na penalidade aplicável
”.

Em contrarrazões, a parte apelada insiste que as notas fiscais são idôneas e pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 256066257).

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

M
ARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo
3.°
, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso, MT, que julgou procedente a ação anulatória.

Da análise dos autos, verifica-se a presente ação foi ajuizada pela parte apelada, em 1.o.04.2021, objetivando
anular os Termos de Apreensão e Depósito (TAD) n.o 1140379-4, 1140379/8, 114085-0, 1140388-9, 1140389-2, 1140390-7, 1140390-8 e 1140390-9
, que ensejou a cobrança do total de
R$ 310.059,87 (trezentos e dez mil e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).

O magistrado de primeiro grau
deferiu
a liminar para suspender os efeitos das
CDA’s
n.o 5666084/2019; 5666086/2019; 5666088/2019; 5666090/2019; 5666091/2019; 5666094/2019; 5666095/2019; 5666097/2019, bem como determinou a expedição de certidão positiva com efeito negativo (ID. 256066203).

O processo foi saneado no ID. 256066215, ocasião em que as partes foram intimadas a indicar as provas que pretendiam produzir. Posteriormente, manifestaram interesse no julgamento antecipado da causa (ID. 256066222 e 256066244).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresenta contestação no ID. 256066228.

Sobreveio, então, em
1.o.06.2024
, a sentença objurgada que julgou procedente os pedidos (ID. 256066246).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A presente controvérsia gira em torno da legitimidade da autuação fiscal, com fundamento na suposta inidoneidade de documentos fiscais apresentados pela empresa AGRITER AGRONEGÓCIOS LTDA durante operação de fiscalização volante.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, essa presunção é relativa e pode ser afastada apenas mediante prova inequívoca.

Outrossim, imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense, conforme previsto no Regulamento do ICMS/MT:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;” (grifo nosso)

Além disso, a Lei n.o 7.098/98 estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidade de Fiscalização, para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade da operação, vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

(...)” (grifo nosso)

In
casu
,
a autuação foi motivada pela inidoneidade dos documentos, conforme registrado em um dos
TAD’s
(TAD n.o 1140379-4):

“NOTAS FISCAIS No.:
Sem notas fiscais vinculadas
.

INFRAÇÃO:
Arts
. 2o e 3o; Art. 72, I; Art. 95 e Art. 174 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c
Art
35-A e 35-B e com o Art. 11, § 2
o ,
inc. I, da Lei 7098/
1998
..

PENALIDADE:
Artigo 45, Inciso III, Alínea "a" da Lei 7.098/
98..

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
MT338, PORTO DOS GAUCHOS-
MT..

Fica o(a) Contribuinte
AGRITER AGRONEGOCIOS LTDA
INTIMADO(A) a regularizar a infração apontada no prazo de 30 dia(s), exibindo a prova do pagamento do imposto devido, ou, se for o caso, dos elementos que provem a regularidade da situação do contribuinte ou das mercadorias perante o Fisco.

(...)

DA ANÁLISE DOS FATOS

Analisando a operação e os documentos apresentados constatamos que a mercadoria teve origem na SIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS, conforme ticket de pesagem apresentado, informação que também consta na nota fiscal e caracteriza a divergência entre o emitente do documento fiscal e o local de retirada física da mercadoria.

Observando a nota fiscal percebe-se que
a mesma
possui o CFOP:
5.102 ?
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.

Logo, trata-se de uma operação de venda interna no estado, NÃO podendo ser enquadrada no art. 11, inciso II do RICMS/MT, dispositivo que permite nas operações de exportação a retirada em local diverso do emitente com documento fiscal desse,
desde de
que seja citado no corpo da nota o local de retirada física.

Como não foi apresentada nenhuma nota fiscal do local de carregamento não é possível identificar qual a natureza da relação entre o fornecedor físico e o emitente da nota fiscal, podendo ser uma venda da SIPAL PARA
AGRITER ,
um retorno de
depósito ,
etc.

Ressaltando-se ainda que todas essas operações demandam obrigações instrumentais próprias que não foram cumpridas, obrigações essas que permitiriam identificar a operação e possibilitariam a verificação pelo fisco da regularidade da operação.

Pelo exposto, observa-se tratar de operação acobertada com documento inidôneo pelo fato
da
nota fiscal não conter os dados necessários e obrigatórios para a perfeita identificação da operação, carecendo ainda de outro documento fiscal que deveria ser emitido pelo local de carregamento que não foi apresentado.

O parágrafo único do artigo 35-A da Lei 7.098/98 afirma que está em situação irregular toda mercadoria ou serviço desacompanhada de documento fiscal ou acompanhado de documento fiscal inidôneo nos termos do art. 35-B da mesma lei.

Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

I -
não
seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II -
não
contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

Mercadoria avaliada em R$68.211,00 conforme Portaria No 200/ 2018-SEFAZ (R$1,43 CIF)”.

Da mesma forma, a
“INFORMAÇÃO n.o 038/2021/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ”,
da COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE EM POSTOS FISCAIS E TRANSPORTADORES concluiu que os elementos exigidos para caracterizar a operação (qual seja, a remessa para depósito fechado, o retorno da mercadoria e a venda para terceiro) não estavam presentes no momento da fiscalização. Confira-se (ID. 256066229):

“Analisando todas as operações e os documentos apresentados, constatamos que as mercadorias tiveram origem na SIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS CNPJ: 02.937.632/0036-31, conforme ticket de pesagem, informações que também constam nas notas fiscais e caracterizam a divergência ente o emitente do documento fiscal e o local da retirada física da mercadoria. Observando ainda,
as notas fiscais percebe-se
que
as mesma
possuem o CFOP: 5.102, que significa venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.

Como não foi apresentada nenhuma nota fiscal do local de carregamento não é possível identificar qual a natureza da relação entre o fornecedor físico e o emitente da nota fiscal, podendo ser uma venda da SIPAL PARA AGRITER, um retorno de
depósito, etc.

Pelo exposto, observa-se tratar de operações acobertadas com documentos inidôneos, pelo fato
das
notas fiscais não conterem os dados necessários e obrigatórios para a perfeita identificação da operação.

(...)

Analisando os
DANFEs
emitidos, constatamos que não foi observado o Regulamento do ICMS, mais especificamente seu Capítulo VI que rege as operações envolvendo ARMAZÉNS-GERAIS.

Vale ressaltar, que não foi apresentada a nota fiscal de saída do armazém, conforme disposto no art. 615 do RICMS/MT.

Diante do exposto, a alegação do requerente de que o CFOP 5106 está
correta
não procede, uma vez que está em desacordo com a legislação vigente (...)

Posto isto, observa-se tratar de operação acobertada com documento inidôneo pelo fato
da
nota fiscal não conter os dados necessários e obrigatórios para a perfeita identificação da operação”.

Nesse contexto, considera-se inidôneo o documento que não permita a perfeita identificação da operação ou que não contenha os elementos exigidos pela legislação tributária, nos termos dos art. 35-A e 35-B, da Lei n.o 7.098/98,
in
verbis
:

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que:

I -
não
seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II -
não
contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV -
já
tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V -
tenha
sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI -
esteja
desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX -
embora
atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X -
tenha
sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado.

Como dantes mencionado, a empresa apelada sustenta que a documentação fiscal é válida. Todavia, a nota fiscal foi considerada inidônea por conter dados que não condizem com a realidade, como a divergência entre o emitente do documento e o local de retirada física da mercadoria, o que compromete a análise da regularidade da operação.

Igualmente, os dados constantes nos documentos não permitem concluir, com segurança, qual é a natureza jurídica da relação entre a SIPAL e a AGRITER.

Desse modo, mesmo que a parte apelada alegue ter emitido carta de correção para alteração do CFOP para 5106 (venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro que não deva por ele transitar), verifica-se que tal operação está sujeita a regras específicas quanto à documentação exigida, previstas no art. 615, do RICMS/MT:

“Art. 615 Na saída de mercadorias depositadas em armazém-geral, situado na mesma unidade da Federação do estabelecimento depositante, com destino a outro estabelecimento, ainda que da mesma empresa, o depositante emitirá Nota Fiscal em nome do destinatário, contendo os requisitos exigidos e, especialmente: (cf. art. 28 do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/70)

I –
o
valor da operação;

II –
a
natureza da operação;

III – o destaque do valor do ICMS, se devido;

IV –
a
circunstância de que as mercadorias serão retiradas do armazém-geral, mencionando-se o respectivo nome, endereço e números de inscrição estadual e no CNPJ.

§ 1° Na hipótese deste artigo, o armazém-geral, no ato da saída das mercadorias, emitirá Nota Fiscal em nome do estabelecimento depositante, sem destaque do imposto, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

I –
o
valor das mercadorias, que corresponderá àquele atribuído por ocasião da respectiva entrada no armazém-geral;

II –
a
natureza da operação: “Outras saídas – retorno simbólico de mercadorias depositadas”;

III – o número, a série e subsérie e a data da Nota Fiscal emitida pelo estabelecimento depositante, na forma do caput deste artigo;

IV –
o
nome, endereço e números de inscrição estadual e no CNPJ do estabelecimento a que se destinarem as mercadorias.

§ 2° O armazém-geral indicará, no verso das vias da Nota Fiscal emitida pelo estabelecimento depositante, que deverão acompanhar as mercadorias, a data da sua efetiva saída, o número, a série e subsérie e a data da Nota Fiscal a que se refere o § 1° deste artigo.

§ 3° A Nota Fiscal que a alude o § 1° deste artigo será enviada ao estabelecimento depositante, que deverá registrá-la no Registro de Entradas, dentro de 10 (dez) dias, contados da data da saída efetiva das mercadorias do armazém-geral.

§ 4° As mercadorias serão acompanhadas, no seu transporte, pela Nota Fiscal emitida pelo estabelecimento depositante”.

Ainda, no que se refere à carta de correção do CFOP, com a alteração para o código 5106, o ente estatal, em sua análise, destacou que a classificação correspondente a esse código contempla as seguintes hipóteses:

“- As vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização, armazenadas em
depósito fechado e armazém geral,
que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento sem que haja retorno ao estabelecimento depositante.

- Vendas de mercadorias importadas,
cuja a
saída ocorra de Recinto Alfandegado ou de repartição alfandegária, onde processou o desembaraço aduaneiro”.

Com efeito, a parte autora/apelada não se desincumbiu do ônus de apresentar a devida Nota Fiscal para transporte de mercadorias no Estado de Mato Grosso, pois, como visto alhures, os referidos documentos fiscais não revelam, com exatidão, todas as particularidades exigidas por lei.

Ressalta-se que na infração tributária não se cogita a intenção do agente, sendo a responsabilização tratada objetivamente, cabendo à Administração Fazendária efetuar a autuação do contribuinte assim que verificada que os documentos fiscais não foram emitidos conforme as exigências legais.

O art. 136, do Código Tributário Nacional, estabelece que,
“salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.

Assim, conclui-se que a obrigação acessória constitui obrigação autônoma, e não pecuniária, que deve ser observada pelo contribuinte, podendo subsistir mesmo em caso de cumprimento da obrigação principal, uma vez que tem por objetivo instaurar normas e procedimentos tendentes a dar meios adequados à fiscalização tributária para que esta possa investigar o controle e recolhimento de tributos.

Portanto, mesmo que a autora sustente o cumprimento das obrigações acessórias e que o juízo de origem tenha acolhido essa tese, as peculiaridades do caso concreto não afastam o dever de observância às normas fiscais. Destaca-se que a lavratura da autuação pelo Fisco Estadual decorre do princípio da legalidade, não se tratando de ato discricionário da Administração.

Isso porque o legislador não conferiu margem para juízo subjetivo quanto à intenção do contribuinte, tampouco exigiu a comprovação de prejuízo ao erário. Assim, constatada a desconformidade dos documentos fiscais com os requisitos legais, é legítima a autuação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - OPERAÇÃO DE COMODATO – NÃO INCIDÊNCIA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA –– APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - INDEPENDÊNCIA COM OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – RECURSO PROVIDO.

1 - A obrigação acessória deve ser cumprida ainda que a operação seja isenta do tributo, ou a parte não seja contribuinte.

2- O STJ possui o entendimento de que a obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2o c/c 115 do CTN, é independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização realizada pela Administração Tributária.
Precedentes:
AgRg
no Ag 1 .138.833/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
6/10/2009; REsp 1.583 .022/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
13/4/2016.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031355-36 .2022.8.11.0041, Relator.: Alexandre Elias Filho, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença, e, em consequência, julgar improcedente o pleito inicial e inverter o ônus sucumbencial.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(
1
o
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
2o VOGAL):

Peço vista dos autos
apenas para confirmar essas notas.

EM
24

DE
JUNH
O
DE
2025
:

JULGAMENTO ADIADO PARA A SESSÃO HÍBRIDA DO DIA 08/07/2025, ÀS 14H, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA D
O

2o
VOGAL EXM
O
. SR. DES. M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
.

SESSÃO DE 08 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Extrai-se da inicial que a empresa apelada (
AGRITER AGRONEGOCIOS LTDA
) narrou que plantava soja, colhia sua produção, enviava para depósito/armazenagem em empresa de terceiro, posteriormente, era emitida nota de retorno da mercadoria e, na mesma oportunidade, nota fiscal de venda para industrialização para a empresa BUNGE.

Expõe que, nas notas fiscais de venda, emitida pela Apelada, por erro humano, foi preenchido o CFOP 5102 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros) quando deveria constar o CFOP 5106 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva por ele transitar).

Arguiu que, embora tenham sido feitas cartas de correção, de modo a corrigir o referido equívoco, o Fisco Estadual entendeu que os documentos fiscais apresentados eram inidôneos os e lavrou os
TADs

nos
1140379-4; 1140379-8; 1140385-0; 1140388-9; 1140389-2; 1140390-7; 1140390-8 e 1140390-9, oportunidade em que lançou ICMS e Multa.

Requereram na exordial que fosse reconhecida a licitude da operação e, por conseguinte, que fosse declarada a nulidade das autuações.

O Juízo
a quo
entendeu que os documentos apresentados demonstram a licitude da operação, a idoneidade dos documentos fiscais e, por conta disso, julgou procedentes os pedidos da inicial para o fim de:
(i)
declarar a nulidade dos
TAD ́s
1140379-4, 1140379-8, 1140385-0, 1140388-9, 1140389-2, 1140390-7, 1140390-8 e 1140390-9;
(
ii
)
determinar a baixa de eventuais
CDA’s
existentes;
(
iii
)
condenar o Estado de Nato Grosso ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 8% sobre o valor da causa.

Contra a sentença o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que:
(i)
a documentação apresentada pela empresa apelada quando da abordagem pelos fiscais era inidônea, por não conter os dados necessários e obrigatórios para a perfeita identificação da operação tributária;
(
ii
)
a empresa reconheceu o equívoco quanto ao CFOP utilizado nas notas fiscais, mas que a mera carta de correção não sanaria a irregularidade, uma vez que a documentação fiscal para a operação triangular que realizava deveria atender aos requisitos específicos previstos na legislação;
(
iii
)
a empresa não observou o Regulamento do ICMS, principalmente em seu Capítulo VI, que rege as operações envolvendo armazéns-gerais;
(
iv
)
não deve ser reconhecido benefícios fiscais em operação irregular ou não acobertada por documento fiscal idôneo, conforme prevê o §4o do art. 5o da Lei no 7.098/98.

A eminente Relatora
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
, entendeu que, ainda que tenha sido realizada a carta de correção com a substituição do CFOP, deve ser mantida a autuação, eis que no momento da fiscalização não foi apresentado todos os documentos fiscais que amparasse a operação e nem cumprida todas as obrigações acessórias pertinentes.

Por conta disso, votou no sentido de
dar provimento ao recurso
, para o fim de julgar improcedente a ação, invertendo o ônus sucumbencial.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

O cerne da controvérsia consiste em verificar a legalidade dos lançamentos fiscais realizados pelo Estado de Mato Grosso em face da empresa AGRITER AGRONEGOCIOS LTDA, consubstanciados nos
TADs

nos
1140379-4; 1140379-8; 1140385-0; 1140388-9; 1140389-2; 1140390-7; 1140390-8 e 1140390-9, decorrentes de fiscalização que identificou suposta inidoneidade documental nas operações de venda de soja realizadas pela empresa.

No caso concreto, verifica-se que a mercadoria estava sendo transportada apenas com a nota fiscal emitida pela empresa AGRITER (estabelecida em Sorriso/MT) com CFOP 5.102 (venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros), quando na realidade o carregamento físico da mercadoria ocorreu nas dependências da empresa SIPAL, em Porto dos Gaúchos/MT.

Embora a empresa apelada (AGRITER) alegue que corrigiu o referido erro mediante carta de correção, alegando que o CFOP correto seria o 5.106 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva por ele transitar), ainda sim as obrigações acessórias não foram cumpridas, pois não foi apresentado no momento da fiscalização a nota fiscal de saída do armazém, com os pressupostos previstos no artigo 615 do RICMS, como cito:

“Art. 615

Na saída de mercadorias depositadas em armazém-geral, situado na mesma unidade da Federação do estabelecimento depositante, com destino a outro estabelecimento, ainda que da mesma empresa, o depositante emitirá Nota Fiscal em nome do destinatário, contendo os requisitos exigidos e, especialmente
:(cf. art. 28 do
Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/70
)

I –
o
valor da operação;

II –
a
natureza da operação;

III – o destaque do valor do ICMS, se devido;

IV –
a
circunstância de que as mercadorias serão retiradas do armazém-geral,
mencionado-se
o respectivo nome, endereço e números de inscrição estadual e no CNPJ.

§ 1° Na hipótese deste artigo, o armazém-geral, no ato da saída das mercadorias, emitirá Nota Fiscal em nome do estabelecimento depositante, sem destaque do imposto, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

I –
o
valor das mercadorias, que corresponderá àquele atribuído por ocasião da respectiva entrada no armazém-geral;

II –
a
natureza da operação: “Outras saídas – retorno simbólico de mercadorias depositadas”;

III – o número, a série e subsérie e a data da Nota Fiscal emitida pelo estabelecimento depositante, na forma docaputdeste artigo;

IV –
o
nome, endereço e números de inscrição estadual e no CNPJ do estabelecimento a que se destinarem as mercadorias.

§ 2° O armazém-geral indicará, no verso das vias da Nota Fiscal emitida pelo estabelecimento depositante, que deverão acompanhar as mercadorias, a data da sua efetiva saída, o número, a série e subsérie e a data da Nota Fiscal a que se refere o § 1° deste artigo.

§ 3° A Nota Fiscal que a alude o § 1° deste artigo será enviada ao estabelecimento depositante, que deverá registrá-la no Registro de Entradas, dentro de 10 (dez) dias, contados da data da saída efetiva das mercadorias do armazém-geral.

§ 4° As mercadorias serão acompanhadas, no seu transporte, pela Nota Fiscal emitida pelo estabelecimento depositante”.

Além disso, insta consignar que o CFOP 5.106, para o qual a empresa tentou corrigir por meio da carta de correção, aplica-se a situações específicas, conforme definido no Anexo II do RICMS/MT:

"5.106 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva por ele transitar: Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham transitado pelo estabelecimento do contribuinte, bem como as vendas de mercadorias importadas, cuja saída ocorra de recinto alfandegado ou de repartição alfandegária onde se processou o desembaraço aduaneiro."

Com
efeito
, a operação realizada pela empresa apelada não se enquadra perfeitamente nesse código, pois não se tratava de mercadoria que não devesse transitar pelo estabelecimento, mas sim de mercadoria depositada em armazém geral, operação que possui codificação específica e exigências documentais próprias.

O correto seria a utilização do CFOP 5.116 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil) ou 5.118/5.119 (Venda de produção do estabelecimento/mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem), a depender das características específicas da operação.

Ressalta-se que, de acordo com a Lei no. 7098/98, todo e qualquer transporte de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal exigido pela legislação e previamente emitido, para o fim de demonstrar a regularidade da operação.

Além disso, o documento fiscal deve ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, conforme prevê a mencionada legislação (Lei no. 7098/98), sob pena de apreensão dos bens e/ou mercadoria,
in
verbis
:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

VII -
entregar ao adquirente, ainda que não solicitado, e exigir do remetente, documento fiscal correspondente `a respectiva operação ou prestação
;

[...]

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

“
Art. 35-A
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único.
Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

Art. 35-B
Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que:
(Acrescentado pela Lei
7.364/00
)

I -
não
seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação
;

II -
não
contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma
;
[...]”.

Esses dispositivos legais foram replicados no artigo 24, 351 e 354 do RICMS/MT, como cito:

“
Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 351
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos
.(cf. art. 35-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)

Parágrafo
único
Para
os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

[...]

Art. 354
É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do fisco, o documento que:(cf. art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000 c/c o § 1° do art. 7° do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/1970, e com o
caput
do art. 89 do Convênio SINIEF 6/89)

I –
não
seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II –
não
contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III – embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV –
já
tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V –
tenha
sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI –
esteja
desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII – discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII – resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferente nas suas vias;

IX –
embora
atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária;

X –
tenha
sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado;(cf. inciso X do art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.867/2002)

XI – seja utilizado fora do prazo de validade que lhe for atribuído pela legislação tributária para o fim específico. [...]

Art. 952Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1° A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I –
quando
transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal
; [...]”
.

Diante do descumprimento de obrigação acessória pela parte autora/apelante, os documentos fiscais foram considerados inidôneos e foram lavrados os
TADs

nos
1140379-4; 1140379-8; 1140385-0; 1140388-9; 1140389-2; 1140390-7; 1140390-8 e 1140390-9.

Frisa-se que, a situação narrada, à primeira vista, autorizaria a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, pois
o transporte
não
foi realizado

com todos os documentos fiscais exigidos pela legislação
, e o documento apresentado pelo motorista do caminhão não continha todas as informações necessárias à perfeita identificação da operação, além constar CFOP inadequado para a situação fática verificada.

Contudo, é imperioso destacar que, a inidoneidade do documento fiscal pode ser afastada se o sujeito passivo comprovar, de forma inequívoca a licitude da operação e que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.

A propósito, vejamos a legislação:

“Art. 35-C
da Lei 7098/98.A inidoneidade de que trata o

artigo anterior

poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto”.

“
Art. 354 do RICMS.
É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do fisco, o documento que:(cf. art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000 c/c o § 1° do art. 7° do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/1970, e com o
caput
do art. 89 do Convênio SINIEF 6/89)

[...]

Parágrafo único.
A inidoneidade de que trata o este artigo poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto
.(cf. art. 35-C da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)”.

Na hipótese, embora se constate que durante o transporte o motorista não estava na posse de todos os documentos fiscais exigidos na operação, bem como o equívoco no preenchimento do CFOP na nota fiscal que acompanhada os produtos transportados, observa-se que a irregularidade fiscal se trata apenas de erro material que não importou em ausência de recolhimento de imposto ao Estado de Mato Grosso.

Isso porque, os documentos de
Id ́s
. 256064243, 256064247, 256064251, 256064255, 256064259, 256064263, 256064267, 256064272 demonstram a licitude das operações autuadas, que se trata de típicas operações triangular envolvendo armazém geral, em que:

a) A AGRITER remeteu sua mercadoria para armazenagem na SIPAL sendo emitida nota fiscal de “5905-REMESSA PARA DEPOSITO FECHADO OU ARMAZEM GERAL”;

b) ao ser vendida a mercadoria para a BUNGE o armazém geral emitiu nota fiscal de “RETORNO MERC.DEP.EM DEPOSITO
FECH./
ARMZ GERAL” para a empresa vendedora (AGRITER) representando a devolução simbólica dos grãos;

c) posteriormente, foi emitida a nota fiscal de venda dos grãos pela empresa AGRITER para a empresa BUNGE, com a mesma quantidade constante na nota fiscal de retorno do armazém;

d) A mercadoria foi retirada fisicamente pela BUNGE diretamente no estabelecimento da SIPAL, sem retorno físico ao estabelecimento da AGRITER.

O Regulamento do ICMS de Mato Grosso (RICMS/MT) disciplina especificamente as operações envolvendo armazéns gerais em seu Capítulo VI, estabelecendo os procedimentos e documentos fiscais exigidos para este tipo de operação.

No caso em tela, embora tenha havido um equívoco no preenchimento do CFOP na nota fiscal de venda, verifica-se que o referido documento fiscal continha expressamente nos dados adicionais a informação de que o "PRODUTO CARREGADO NA SIPAL EM PORTO DOS GAÚCHOS - MT", o que indica claramente a natureza da operação e o local físico de retirada da mercadoria.

Outrossim, é inconteste que todas as operações ocorreram integralmente dentro do território do Estado de Mato Grosso, estando amparadas pelo regime de diferimento do ICMS, conforme previsto no Anexo VIII do RICMS/MT.

Nesse cenário, o imposto seria devido apenas na etapa final de industrialização ou na saída para outro Estado da Federação, não havendo qualquer prejuízo ao Erário estadual.

No caso em exame, a documentação apresentada na via administrativa e com a inicial, ainda que não estivesse toda disponível com o motorista no momento da abordagem fiscal, demonstram a origem e destino das mercadorias, comprova de forma inequívoca a regularidade da operação realizada, a emissão prévia e a inexistência de sonegação fiscal.

Aplica-se ao caso, portanto, o disposto no artigo 35-C da Lei Estadual no 7.098/1998, que permite o afastamento da inidoneidade documental quando comprovado que a irregularidade não importou em falta de pagamento do imposto.

Além disso, não se desconhece que de acordo com o artigo 580 do RICMS, o diferimento do ICMS pode ser interrompido, devendo o imposto ser exigido antecipadamente, quando for constatado pelo Fisco Estadual irregularidades nas operações comerciais que impossibilitem o lançamento e/ou o pagamento do imposto nos momentos indicados na legislação estadual,
in
verbis
:

“Art. 580
Salvo disposição expressa em contrário, interrompem o diferimento nas hipóteses previstas no Anexo VII deste regulamento, bem como nos demais atos da legislação tributária:

I –
a
saída da mercadoria com destino a consumidor ou usuário final, inclusive pessoa de direito público ou privado não contribuinte;

II –
a
saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual
;(cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010)

III –
qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo
.

IV -
emissão
da respectiva Nota Fiscal com destaque do imposto. [...]”.

Igualmente, o artigo 5o, § 4o, da Lei n. 7.098/98, prevê a possibilidade de não ser reconhecido benefício fiscal, quando for apurado pela autoridade fazendária, mediante processo administrativo, a irregularidade da operação, transcrevo:

“Art. 5o
Os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados na forma e atendendo às disposições estabelecidas no artigo 155, § 2o, inciso XII, alíneag,da Constituição Federal.

[...]

§ 4o Observado o disposto no Parágrafo único do Art. 24 e nos
Arts
. 35-A e 35-B,
não se reconhecerão
isenção, crédito, redução de base de cálculo, outras
desonerações integrais ou parciais, ou qualquer outro benefício fiscal à operação ou prestação de serviço irregular

ou que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular.

Todavia, no caso dos autos, uma vez que foi afastada a irregularidade fiscal e a inidoneidade no documento fiscal, bem como pelo fato de ser possível o lançamento do imposto nos momentos indicados na legislação estadual, não há que se falarem interrupção do diferimento do ICMS e/ou em exigência antecipada do tributo na operação interna com grãos.

Diante desse contexto fático-jurídico, constato que a sentença recorrida analisou adequadamente a questão, afastando suposta inidoneidade dos documentos fiscais emitidos, mesmo que não estivessem todos presentes no momento da abordagem fiscal, e que não houve prejuízo ao erário estadual, uma vez que a operação estava acobertada pelo diferimento do ICMS.

Com efeito, incide na espécie a norma contida no artigo 35-C da Lei Estadual no 7.098/1998, que afasta a inidoneidade documental quando comprovado que a irregularidade não importou em falta de pagamento do imposto, como ocorre no presente caso.

Ressalta-se que, sendo afastada a inidoneidade dos documentos fiscais, não deve prevalecer, também a aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória.

Deste modo, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade dos
TADs

nos
1140379-4; 1140379-8; 1140385-0; 1140388-9; 1140389-2; 1140390-7; 1140390-8 e 1140390-9 questionado na demanda.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, com a devida vênia,
apresento VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais em mais 1%, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Diante do fato de ter sido afastado a
ir
regularidade fiscal e a inidoneidade do documento fiscal, peço vêni
a a Relatora para acompanhar o voto divergente para negar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Adiro ao voto do desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025